Tribunal: TJPA
Processo: 0818367-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818367-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR MUNICÍPIO A REALIZAR REPASSES CONSIGNADOS. MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento, no qual se buscava compelir o Município de Aveiro ao repasse de valores consignados em folha, no âmbito de convênio bancário com o Banco Santander.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela antecipada recursal em desfavor do ente público, tendo como objeto obrigação de repasse de valores consignados, e se a decisão monocrática, por si, seria nula por ausência de fundamentação e inexistência de jurisprudência dominante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133, XII, “d”, do RITJPA, não configurando nulidade ou afronta ao princípio da colegialidade.

4. O pedido de antecipação da tutela possui natureza satisfativa, o que atrai a vedação legal contida no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, c/c art. 1.059 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma o óbice à concessão de medidas que esgotem o objeto da ação, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto.

6. Ausente urgência atual, considerando a ausência de repasses desde dois anos atrás, bem como o perigo de irreversibilidade e o risco de impacto na gestão municipal, justifica-se a negativa da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É incabível a concessão de tutela de urgência contra ente público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvo em hipóteses excepcionais de preservação de direitos fundamentais, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92.

2. A decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC, não configura nulidade, tampouco afronta ao princípio da colegialidade, quando viabilizada a reapreciação da matéria pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, §3º, 932, IV, e 1.059; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/03/2023; STJ, REsp 1615687/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09/09/2016; TJPA, AgInt nº 0812856-98.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 06/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BRADESCO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23790530), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0802064-13.2020.8.14.0024.

Nas razões recursais, o Agravante defende a nulidade da decisão monocrática, por ausência de jurisprudência dominante sobre o tema e por falta de fundamentação específica que evidenciasse o suposto confronto entre as razões do recurso e entendimento consolidado.

Sustenta que a medida pleiteada não configura liminar satisfativa, pois o convênio discutido é de trato sucessivo e envolve repasses periódicos, cuja obrigação pode ser revertida sem prejuízo ao Município.

Aduz, ainda, que os valores retidos não integram o erário, tratando-se de recursos privados, sendo o Município mero depositário fiel, de modo que o repasse não caracteriza obrigação de pagar verba pública, mas mera obrigação de fazer, afastando-se, portanto, a necessidade de submissão ao regime de precatórios.

Alega que a negativa da tutela de urgência afronta o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, por ausência de irreversibilidade da medida, reforçando esse entendimento com vasta jurisprudência do STJ e de Tribunais Regionais, inclusive com precedentes que qualificam o inadimplemento da obrigação de repasse como violação ao contrato e à boa-fé objetiva.

Ao final, requer a anulação da decisão monocrática e o julgamento colegiado do Agravo de Instrumento, com a concessão da tutela de urgência para obrigar o Município ao repasse dos valores consignados.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26466539).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

De mais a mais, consoante corretamente exposto na decisão agravada, que

o cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam a concessão de antecipação da tutela recursal.

Pois bem, dispõe o caput do art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Somando-se a isto, verifica-se que a pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante se confunde com mérito da demanda, evidenciando o caráter satisfativo da medida, o que atrai, por consequência, a incidência da vedação prevista nos 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 e art. 1.059 do CPC. Vejamos:

Lei 8.437/92

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.”

Cumpre destacar que a teor do §3º, do art. 1º da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97, não cabe a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, de forma que seria cabível sua relativização apenas excepcionalmente, como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional que justifique o seu deferimento, contemplando a preservação de direitos fundamentais, diretamente ligados à vida e à saúde, o que não é o caso.

A jurisprudência corrobora este entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO NOVO CPC) NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MEDIDA LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. NÃO OCORRÊNCIA.
ANÁLISE QUANTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. ART. 273 DO CPC/1973. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do novo CPC). 2. O art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230). Na presente hipótese, contudo, não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida. 3. A iterativa jurisprudência do STJ entende que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir "a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação", nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1615687/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016)

Assim já decidiu este Tribunal de Justiça, senão vejamos o jugado abaixo transcrito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS AO SERVIDORES E REPASSES. PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DA DEMORA INVERSO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a relevância das alegações apresentadas pela parte agravante, entendo que o deferimento do agravo de instrumento, determinado o pagamento de vultuosa quantia pretendida, encontra óbice no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. 2. Não se pode perder de vista que, considerando a elevada quantia financeira em questão, a determinação de obrigação de pagar, em face da fazenda pública, de forma abrupta, pode ocasionar verdadeiro caos na gestão municipal, impactando outros setores da administração pública, como serviços essenciais, o que caracteriza perigo da demora inverso, em favor do ente municipal. 3. Em demandas dessa natureza, se apresenta prudente o processamento da demanda no Juízo de origem, garantido o amplo contraditório, ao passo que muitas vezes, o magistrado de 1º Grau, mais próximo às partes, é capaz de realizar a composição da lide em audiência conciliatórias, sendo precipitado o julgamento do objeto principal da ação na via estreita do agravo de instrumento. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812856-98.2020.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022)

Além disso, não verifico presente o perigo da demora, tendo em vista que o banco agravante requer parcelas não repassadas pelo Município, fato ocorrido há dois anos, de modo que não se vislumbra a urgência necessária para concessão da tutela pleiteada.

Ao revés, considerando a elevada quantia financeira em questão, a determinação de obrigação de pagar, em face da fazenda pública, de forma abrupta, pode ocasionar verdadeiro caos na gestão municipal, impactando outros setores da administração pública, como serviços essenciais, o que caracteriza perigo da demora inverso, em favor do ente municipal.

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025